Tribunal: TJES
Processo: 5003564-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003564-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MADEIRAS ALBA EIRELI e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INOCORRÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INC. V, DO CPC – EXCEPCIONALIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR DECRETO DE INDISPONIBILIDADE ATÉ QUE HAJA A DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a tese que o bem penhorado seria impenhorável em razão do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, posto que o referido bem é imóvel, ao passo que o apontado dispositivo legal diz respeito exclusivamente a bens móveis: “
Art. 833. São impenhoráveis: [...] V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”;

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.114.767/RS, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, deixou consignado que “
A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família
” (STJ, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010). O entendimento foi pacificado com a edição da Súmula 451/STJ, qual seja: “
É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial
”;

3.
Caso em que a parte executada tentou por algumas vezes adimplir o débito exequendo a partir da nomeação de outros bens imóveis à penhora. No entanto, o Banco agravado jamais se manifestou quanto a tais bens, sequer justificando a sua negativa (fls. 121);

4.
A penhora deve ser levantada, para que antes seja esclarecido se o imóvel abriga, de fato, a sede do estabelecimento comercial e, num segundo momento, seja averiguado se os imóveis ofertados às fls. 42/43 e 64 ainda se prestam à satisfação da execução;

5.
Embora a penhora seja levantada, é medida de prudência e razoabilidade (CPC, art. 8º) determinar que o imóvel fique indisponível enquanto as questões acima apontadas sejam elucidadas no primeiro grau de jurisdição. Com a indisponibilidade, de um lado os executados agravantes não sofrerão de pronto a expropriação do bem, e de outro lado, o Banco exequente poderá requerer novamente a penhora caso venha a ser comprovado que o imóvel, na verdade, não abriga a sede da empresa ou que os outros imóveis nomeados à penhora não se prestam à satisfação da execução;

6.
Recurso parcialmente provido. Penhora convertida em indisponibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MADEIRAS ALBA EIRELI, TADEU JOSE MASSALAI
e GIOVANNA ANTUNES MASSALAI LITIG
contra a respeitável decisão de id. 4713183, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0016448-57.2016.8.08.0012
, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, oportunidade em que deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel registrado sob o a Matrícula n. 20.464, Livro 2, Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que não foi respeitado o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805) e que o imóvel em questão é impenhorável por força do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Art. 833. São impenhoráveis: [...] V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”. À vista disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da respeitável decisão (id. 4712476).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 4731095).

O agravado ofertou contrarrazões, afirmando que não é obrigado a aceitar os termos de pagamento ofertados pela parte agravante. Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel, afirma que é necessário que um oficial de justiça visite o local e verifique se correspondem à realidade as informações apresentadas pela parte agravante. Caso se confirmem as alegações e seja levantada a penhora, pede que seja decretada a indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 139.791 (id. 5877307).

Embora tentada, as partes não chegaram à conciliação (id. 6359453 e 7018855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que não é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003564-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: MADEIRAS ALBA EIRELI, TADEU JOSE MASSALAI e GIOVANNA ANTUNES MASSALAI LITIG

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MADEIRAS ALBA EIRELI, TADEU JOSE MASSALAI
e GIOVANNA ANTUNES MASSALAI LITIG
contra a respeitável decisão de id. 4713183, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0016448-57.2016.8.08.0012
, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, oportunidade em que deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel registrado sob a Matrícula n. 20.464, Livro 2, Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que não foi respeitado o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805) e que o imóvel em questão é impenhorável por força do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Art. 833. São impenhoráveis: [...] V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”. À vista disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da respeitável decisão (id. 4712476).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 4731095).

O agravado ofertou contrarrazões, afirmando que não é obrigado a aceitar os termos de pagamento ofertados pela parte agravante. Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel, afirma que é necessário que um oficial de justiça visite o local e verifique se correspondem à realidade as informações apresentadas pela parte agravante. Caso se confirmem as alegações e seja levantada a penhora, pede que seja decretada a indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 139.791 (id. 5877307).

Embora tentada, as partes não chegaram à conciliação (id. 6359453 e 7018855).

Pois bem.

De início, afasto a tese que o bem penhorado pelo douto Juízo de origem seria impenhorável em razão do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, posto que o referido bem é imóvel, ao passo que o apontado dispositivo legal diz respeito exclusivamente a bens móveis. Notemos:

Art. 833. São
impenhoráveis
:

[...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

Dessa forma, o imóvel é, em tese, penhorável, embora a empresa agravante sustente que nela desempenha suas atividades comerciais.

A fim de demonstrar o alegado, a parte agravante juntou, no primeiro grau de jurisdição, o seu comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil, em que consta o seu endereço (fl. 171). Examinando o referido documento, o douto Juízo de origem entendeu por sua insuficiência para demonstrar o descabimento da penhora, nos termos do seguinte trecho da decisão agravada:

“
Não obstante as alegações de impenhorabilidade, tenho que a parte devedora não cuidou de juntar documentos capazes de demonstrar o alegado, limitando-se a anexar à fl. 171 cópia do cadastro nacional da pessoa jurídica com os dados da empresa que, apesar de indicar o endereço de funcionamento, não é suficiente, por si só, a comprovar a impenhorabilidade alegada
” (fls. 193/194)

De fato, da análise do documento, por si só, não é possível constatar que o imóvel realmente abriga a sede da empresa. Sobre esse ponto, o Banco agravado, em suas contrarrazões, indica que é “
necessário/imprescindível se faz que o local seja diligenciado por oficial de justiça a fim de averiguar a natureza da propriedade, uma vez que este possui fé púbica e após uma visita ao local poderá atestar as informações apresentadas nos autos com mais clareza
” (id. 5877307 – pág. 3).

A medida é necessária, para que não sejam procedidos atos executivos desproporcionais, ponderando-se que a execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797,
caput
), mas assegurada a menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805, parágrafo único).

Ainda sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.114.767/RS, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, deixou consignado que “
A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família
” (STJ, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010). O entendimento foi pacificado com a edição da Súmula 451/STJ, qual seja: “
É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial
”.

Logo, para que haja a penhora, deve ser demonstrado que, embora o imóvel abrigue a sede do estabelecimento, ele não serve à residência da família e inexistem outros bens passíveis de penhora. A medida é, portanto, excepcionalíssima.

Neste caso, a parte executada tentou por algumas vezes adimplir o débito exequendo a partir da nomeação de outros bens imóveis à penhora. Tratam-se de um terreno em Viana/ES, com 314,50m2 de área, e um terreno em Cariacica/ES, com 587,47m2 de área (fls. 42/43 e 64). No entanto, o Banco agravado jamais se manifestou quanto a tais bens, sequer justificando a sua negativa (fls. 121).

Assim, a penhora deve ser levantada, para que antes seja esclarecido se o imóvel abriga, de fato, a sede do estabelecimento comercial e, num segundo momento, seja averiguado se os imóveis ofertados às fls. 42/43 e 64 ainda se prestam à satisfação da execução.

Embora a penhora seja levantada, é medida de prudência e razoabilidade (CPC, art. 8º) determinar que o imóvel fique indisponível enquanto as questões acima apontadas sejam elucidadas no primeiro grau de jurisdição.

Com a indisponibilidade, de um lado os executados agravantes não sofrerão de pronto a expropriação do bem, e de outro lado, o Banco exequente poderá requerer novamente a penhora caso venha a ser comprovado que o imóvel, na verdade, não abriga a sede da empresa ou que os outros imóveis nomeados à penhora não se prestam à satisfação da execução.

Com isso,
CONHEÇO do recurso e de forma muito respeitosa ao posicionar da ilustre colega magistrada, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sua decisão que decretou a
penhora sobre o imóvel registrado sob o
a Matrícula n.
20.464,
Livro 2, Cartório do
1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica,
a fim de converter a penhora em decreto de indisponibilidade do bem,
nos termos da fundamentação acima indicada, até ulterior decisão a ser tomada pelo douto Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões